Tribunal: TJMT
Processo: 1025484-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025484-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), AVIVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 24.968.794/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEIREDO - CPF: 313.053.341-91 (AGRAVADO), BENEDITO PAULO DE CAMPOS - CPF: 142.698.211-91 (AGRAVADO), JOSE CARLOS RACHID JAUDY - CPF: 138.887.571-34 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pretendida Penhora de Salário. Impenhorabilidade. Existências de Outros Meios Menos Gravosos.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de percentual sobre a remuneração percebida pelos Executados.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos dos Executados para pagamento de dívida não alimentar, até satisfação do crédito.

III.
Razões De Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, inclusive em Execuções fundadas em dívida não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A relativização exige demonstração de que foram exauridas as diligências voltadas à localização de bens menos gravosos, o que não se verifica no caso concreto.

5. A penhora de salários, por se tratar de medida excepcional e subsidiária, somente pode ser autorizada quando comprovada a ineficácia dos meios executivos ordinários.

6. A flexibilização da ordem de penhora prevista no artigo 835 do CPC deve observar o equilíbrio entre a efetividade da execução (artigo 797) e a proteção ao devedor quanto à medida menos gravosa (artigo 805).

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.

penhora de remuneração do devedor, embora admitida em caráter excepcional, exige a demonstração de exaurimento das diligências voltadas à localização de bens menos gravosos.
2.
A efetividade da execução deve ser compatibilizada com a proteção ao mínimo existencial do devedor e com a razoabilidade da medida executiva adotada.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 833, IV, e 835.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.401.034/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019, DJe 28.03.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Sistema S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0019627-06.2008.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Aviva Engenharia e Planejamento Ltda
. e
outros
, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário dos executados Benedito Paulo de Campos e Antônio Carlos Rey de Figueiredo.

O Recorrente Alega que a Execução tramita desde o ano de 1995, sem perspectivas de satisfação do crédito, que atualmente ultrapassa R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Afirma que as sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis foram frustradas.

Defende que os Recorridos recebem rendimentos relevantes do Poder Público e que esses valores demonstram capacidade financeira para suportar penhora parcial sem comprometer sua dignidade ou mínimo existencial.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora mensal de parte da remuneração dos Executados, em percentual a ser fixado pelo Tribunal, até a satisfação integral do débito.

O Recorrente não formulou pedido liminar (Id. 303403368).

Contraminutas juntadas nos Id 306172892 e 306917892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Banco Sistema S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Aviva Engenharia e Planejamento Ltda., Antônio Carlos Rey Figueiredo, Benedito Paulo de Campos e José Carlos Rachid Jaudy.

Ao que se extrai dos autos, a Execução foi proposta em 20/10/1995 com vistas ao pagamento de valor decorrente de Contrato de mútuo inadimplido.

No curso da Execução, foram promovidas penhoras de bens imóveis de matrículas 47.697, 53.285 e 19.689, do 6o CRI de Cuiabá/MT, bem como matrícula 70.888 e 61.792, do 2o CRI de Cuiabá/MT, de propriedade dos Executados.

Em relação ao imóvel de matrícula 70.888, houve reconhecimento judicial de usucapião em favor de terceiro, o que implicou a desconstituição da constrição.

Posteriormente, o Executado José Carlos Rachid Jaudy alegou que os imóveis das matrículas 47.697 e 53.285 são bem de família, e obteve decisão favorável que declarou a impenhorabilidade e determinou o cancelamento da penhora.

Diante das tentativas frustradas de bloqueio de ativos via Sisbajud e, após análise dos dados obtidos via Infojud e Renajud, o Exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos salários dos Executados Benedito Paulo de Campos e Antônio Carlos Rey de Figueiredo, diretamente nas fontes pagadoras: Assembleia Legislativa e Governo do Estado de Mato Grosso, respectivamente.

O Julgador singular rejeitou o pedido, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento pelo Banco Sistema S.A.

O Recorrente alega que a Execução tramita desde o ano de 1995, sem perspectivas de satisfação do crédito, que atualmente ultrapassa R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Relata a frustração de sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis e a ineficácia das diligências realizadas via Sisbajud e Renajud, que resultaram em bloqueios irrisórios e em veículos antigos gravados com restrições.

Defende que os Recorridos recebem rendimentos relevantes do Poder Público, o que demonstraria capacidade financeira para suportar penhora parcial sem comprometer sua dignidade ou mínimo existencial.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que
é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
.(EREsp1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/4/2023,DJede 24/5/2023).

Ou seja, é cabível a penhora de verba alimentar, desde que resguardado valor suficiente a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, não verifico, no caso concreto, elementos que justifiquem a flexibilização da impenhorabilidade salarial, à luz do entendimento consolidado pelo STJ.

No caso, embora a Execução tramite desde 1995, não se constata, até o momento, o exaurimento dos meios típicos e menos gravosos de execução, condição indispensável para relativizar a proteção salarial.

Ao contrário, observa-se que a Execução já conta com constrições efetivas sobre bens imóveis dos devedores, inclusive com diligências em andamento que ainda não foram concluídas.

Há um mandado de penhora e averbação expedido sobre terreno localizado no Município de Chapada dos Guimarães, registrado sob a matrícula no 19.689 do 6o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, cuja avaliação encontra-se pendente por dificuldade de localização do bem.

Além disso, consta nos autos a informação de que o imóvel situado na Rua Comandante Costa, no 288, em Cuiabá, inscrito na matrícula no 61.792 do 2o CRI, também de propriedade do Executado Benedito Paulo de Campos, tem registro de penhora.

Ademais, a pretensão de penhorar 30% (trinta por cento) dos rendimentos, embora juridicamente possível em tese, mostra-se, no caso, medida de baixa utilidade para satisfazer uma execução que, segundo o próprio Agravante, ultrapassa R$ 10.000.000,00 (dez milhões), ao mesmo tempo em que causaria impacto considerável sobre a subsistência dos devedores.

Diante desse cenário, ainda não se configura, a meu ver, a excepcionalidade necessária à mitigação da impenhorabilidade salarial. A penhora de parte dos rendimentos deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada a ineficácia dos meios ordinários e menos gravosos de satisfação do crédito.

É certo que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de bens passíveis de penhora. Contudo, essa hierarquia não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, desde que observados, de forma equilibrada, tanto o interesse do credor na efetiva satisfação do crédito (artigo 797 do CPC), quanto a necessidade de se preservar ao devedor o meio menos gravoso de cumprimento da obrigação (artigo 805 do CPC).

Nesse sentido, é assente no STJ o entendimento de que
a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015 , estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a forma menos gravosa ao devedor - art. 805
( AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP , Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).

Assim, embora seja juridicamente possível a relativização da impenhorabilidade de salários, no caso dos autos, entendo que, no caso concreto, deve ser preservada a proteção à verba de natureza alimentar, priorizando-se a busca por alternativas executivas menos gravosas ao devedor.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026